Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-94.2012.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009537-94.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ANÁLISE DE PROVAS DE QUITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Lumen S/A Construtora e Incorporadora contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de R$ 123.357,25 em Ação Monitória ajuizada por Irmãos Rodrigues Construções e Terraplenagem Ltda. - EPP, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de documentos que comprovariam a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegadas provas de quitação do débito apresentadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de quitação do débito, concluindo que a embargante não apresenta prova documental robusta apta a demonstrar a extinção da obrigação.

5 - Aplica-se a regra do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, incumbindo ao devedor comprovar o pagamento, o que não ocorre no caso concreto.

6 - A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria fático-probatória já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

7 - A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Incumbe ao devedor comprovar a quitação do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4 - Rejeitado os embargos de declaração. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeira instância que a condenou ao pagamento de R$ 123.357,25 em Ação Monitória ajuizada por
IRMAOS

RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição. (id. 350752865).

Afirma que o colegiado não se manifestou sobre os documentos que, segundo alega, comprovariam a quitação integral do débito, o que, a seu ver, levaria à necessária reforma do julgado para se julgar improcedente a ação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclamatórios. (id. 353812377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, segundo a embargante, as provas de quitação do débito por ela apresentadas.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já devidamente enfrentada e decidida.

No caso em tela, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de seus documentos de pagamento.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi o ponto central do julgamento do mérito da apelação e foi expressamente decidida de forma contrária à pretensão da recorrente.

Consta do voto condutor do acórdão:

"No mérito, a apelante sustenta que realizou o pagamento de todos os valores devidos, e que a cobrança seria indevida. Ocorre que em matéria de obrigações, o ônus de provar o pagamento é do devedor. (...) No caso dos autos, a autora/apelada apresentou um conjunto de documentos (...) que foram suficientes para criar uma presunção da existência do crédito (...). A apelante, por sua vez, embora tenha reconhecido a existência da relação contratual, não apresentou qualquer prova documental robusta da quitação integral do débito. Não juntou recibos de quitação, comprovantes de transferência bancária que cobrissem todo o valor ou qualquer outro documento que pudesse, de forma inequívoca, demonstrar que a obrigação foi extinta pelo pagamento. Suas alegações permaneceram no campo meramente argumentativo."

Fica evidente, portanto, que não houve omissão. O Tribunal analisou a tese de pagamento integral e concluiu, com base na distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), que a embargante não logrou êxito em comprovar a quitação.

O que se revela, na verdade, é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a sua tentativa de obter, por via transversa, um novo julgamento da matéria fático-probatória, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório,
e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para

rediscussão de matéria já resolvida
.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1935277 DF 2021/0126770-7, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/02/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONMENTO. EMBARGOS REJEITADO.

(...)

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

(TJMT, RED 1037715-55.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 15/02/2025).

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026